Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001323-30.2017.8.11.0077)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 100561959, em que neguei provimento ao apelo interposto pelo Embargante contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada por Juvenil Henrique da Silva.
Inconformado, o Embargante alega que o julgado é contraditório, porém não aponta a contradição da decisão recorrida.
Em seguida, pleiteia o prequestionamento das seguintes matérias: Do julgamento sem resolução de mérito - Inépcia da Inicial, Revisão Contratual pelo Código de Defesa do Consumidor, Manutenção dos Contratos – Princípio da Boa-fé, Pacta Sunt Servanda, Capitalização de Juros – Anatocismo, Limitação dos Juros – Inaplicabilidade, Cumulação de Juros e Comissão de Permanência, e Legalidade da Comissão de Permanência.
Diante desses argumentos, requer recebimento, conhecimento e acolhimento do recurso para declarar a matéria prequestionada.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido.
De proêmio, registro que estes Aclaratórios devem ser julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2.o do CPC, pois foram opostos contra decisão unipessoal desta Relatora.
Com efeito, é consabido que os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.
Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.
Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.
Ao julgar o Apelo, após a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, na análise do mérito recursal, fora verificada a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o que levou esta Relatora a não conhecer das arguições concernentes aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e de tarifas administrativas.
Repiso esse ponto da decisão atacada:
Quanto ao mérito recursal, está claro que o Apelante incorreu em ofensa ao princípio da dialeticidade no que tange aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e, ainda, quanto à tese de cobrança de tarifas administrativas.
Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.
Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.
Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.
Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:
“Quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, inspirador do preceito contido no art. 1.021, § 1o do CPC, tem lugar a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 do STJ”.
Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.
No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz a quo rejeitou a inépcia da inicial, manteve a taxa dos juros remuneratórios, a sua capitalização em periodicidade mensal e disse, por fim, que falta ao Apelado interesse de agir quanto a eventuais questionamentos de despesas administrativas, pois a operação revisanda não contém tais cobranças.
Ao apelar, a Instituição Bancária disse que não há motivos para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Finalizou defendendo a validade de tarifas administrativas, bem como que não tem nada a restituir.
Ora, está claro que o Apelante atacou fundamentos do ato sentencial que lhes são favoráveis, deixando de se atentar que há apenas um único ponto decidido em seu desfavor, notadamente a cobrança isolada da comissão de permanência. Logo, ante a ofensa à dialeticidade recursal, não conheço das arguições concernentes aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e de tarifas administrativas.
Eis, portanto, que as matérias suscitadas no presente recurso não foram conhecidas, ou seja, não foram enfrentadas no julgamento da apelação, porque sua análise feria o Princípio da Dialeticidade.
É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao papel de suprir omissões da parte, ou para apreciar questões de fato e de direito, que sequer foram objeto de manifestação do Embargante.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ARGUIDA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que julgou a Apelação Cível. 3. Por outro lado, os aclaratórios não são o remédio recursal adequado ao exame da irresignação da parte que visa novo julgamento acerca de questão que não foi trazida em sede recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. (TJ-BA - ED: 05246432020188050001, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019 – sem destaque no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO APELO - INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 10a C.Cível - EDC - 1681501-3/01 - Marilândia do Sul - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - J. 19.10.2017 – sem destaque no original).
Nesse mesmo sentido, sabe-se que: “É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015).
Com efeito, revela-se tardia a argumentação desenvolvida pelo Embargante nestes aclaratórios, pois suas alegações não foram oportunamente abordadas no apelo, ao ponto de nem sequer terem sido conhecidas e, por isso, não podem ser objeto de análise em sede de Embargos de Declaração.
De outra banda, em relação ao prequestionamento da matéria apenas em sede de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não pode sanar a ausência de discussão anterior em virtude da omissão do recorrente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A suposta omissão do Tribunal de origem foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o seu não enfrentamento não configura omissão, posto que não arguida no momento oportuno pela parte, não sendo possível inovação nas razões dos embargos de declaração. 2. A pretensão de ver analisados argumentos trazidos somente com a oposição de embargos de declaração configura ausência de prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo). 3. Assim sendo, a inovação da matéria em embargos é juridicamente inadmissível para os fins de comprovação do requisito do prequestionamento. Haja vista que se não se questionou antes (prequestionou), não se há pensar da situação a ser provida por meio dos embargos. Além do que, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de sua condição processual de admissibilidade. Dessa forma, os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão do recorrente que não tenha cuidado de providenciar o necessário questionamento em momento processual oportuno. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1293900/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJE 17/03/2016 – sem destaque no original).
Desta forma, para o atendimento do requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate anteriormente.
Ressalto que a matéria referente à Inépcia da Inicial foi devida e plenamente analisada no Apelo, quando da rejeição da preliminar suscitada, além daquela sobre a Comissão de Permanência que foi considerada no mérito, com abordagem do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência.
Ademais, importante destacar que, no caso dos autos, a cobrança cumulada da comissão de permanência não fora autorizada porque o contrato não foi colacionado pelas partes, não havendo informações seguras sobre a contratação da comissão de permanência como encargo da mora, tampouco se ela seria computada cumulativamente com outro consectário da mora, sendo vedado ao julgador presumir a pactuação.
Diante dessas razões, foi imperiosa a confirmação da sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão de permanência e afastou qualquer outro consectário da mora, o que resultou no improvimento do recurso.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão recorrida quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e que as matérias passíveis de prequestionamento foram devidamente analisadas, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora